Tribunal: STF
Processo: MS 37325
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de divergência interpostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma, em mandado de segurança de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Descabimento. Erro grosseiro que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade. Negativa de seguimento, com amparo no art. 21, § 1º, do RISTF.
    Vistos etc.
    1. Publicado, em 20.9.2021, acórdão por meio do qual a Primeira Turma desta Suprema Corte conheceu de agravo interno interposto nestes autos e negou-lhe provimento, a parte impetrante protocolou, em 04.10.2021, a Petição nº 95952/2021 (evento 74), nominada de “embargos de divergência”.
    É o relatório.
    Decido.
    2. Os arts. 330 do Regimento Interno do STF e 1.043, I e III, do atual CPC disciplinam o cabimento dos embargos de divergência nos seguintes termos:
    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.”
    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:
    I – em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;
    (…)
    III – em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;”
    3. À luz do princípio da taxatividade, os embargos de divergência são manifestamente incabíveis, porque não interpostos em face de acórdão proferido ao julgamento de recurso extraordinário ou de agravo de instrumento, mas, sim, em face de decisão de Turma proferida ao exame de mandado de segurança de competência originária desta Suprema Corte.
    4. O inciso IV do caput do art. 1.043 do CPC, que admitia o manejo de embargos de divergência contra acórdão prolatado em processos de competência originária, não chegou a entrar em vigor, tendo sido revogado pela Lei nº 13.256/2016.
    5. A adotar medida processual flagrantemente inadmissível, incidiu a parte impetrante, Rosemary Souto Maior de Almeida, em erro grosseiro, aspecto a afastar a aplicação, na espécie, do princípio da fungibilidade recursal, como se extrai das ementas dos seguintes precedentes desta Casa:
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que não cabe agravo regimental contra acórdão do Plenário ou de Turma. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal ante a ocorrência de erro grosseiro. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido e determinada a certificação do trânsito em julgado do acórdão que rejeitou os embargos de declaração. (ARE 1031035 AgR-ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 26-03-2018 PUBLIC 27-03-2018)
    RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – DESCABIMENTO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO. As hipóteses de cabimento do ordinário estão insertas no artigo 102, inciso II, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal de 1988. Descabimento de fungibilidade entre recursos, ante erro grosseiro. (Pet 5166 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 24-08-2015 PUBLIC 25-08-2015)
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa. Precedentes. Princípio da fungibilidade recursal. Impossibilidade. Precedente. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, entre outros, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal e, por isso, não abre passagem ao recurso extraordinário. 2. Inaplicável o princípio da fungibilidade em face da ocorrência de erro grosseiro na interposição do recurso. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 752547 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 17/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 13-02-2014 PUBLIC 14-02-2014)
    6. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço da Petição nº 95952/2021 (evento 74), enquanto veiculadora de incabíveis embargos de divergência, interpostos contra acórdão prolatado pela Primeira Turma, ao exame de mandado de segurança de competência originária desta Casa.
    Publique-se. Já certificado o trânsito em julgado (evento 71), arquivem-se.
    Brasília, 04 de outubro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora